Tribunal: TJDFT
Processo: 0711895-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Civil e processual civil. Ação declaratória de nulidade. Litígio entre sindicatos. Objeto. Assembleia geral extraordinária. Deliberação vertida à expansão da base territorial de sindicato e à representação nacional. Iniciativa. Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal – SINDOJUS/DF. Imputação de vícios e irregularidades à reunião sindical. Formulação de pedido administrativo ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Base de representação. Rejeição pelo órgão executivo. Tutela jurisdicional. Esfera autônoma e independente. Pretensão. Necessidade, utilidade e adequação da pretensão declaratória. Subsistência. Verificação da validade do ato assemblear, eventual elisão do ato jurídico e prevenção de reivindicação ilegítima. Asseguração de estabilidade e segurança jurídica. Formação de coisa julgada material e produção dos efeitos devidos. Perda superveniente de interesse processual decorrente da negativa de expansão da base de representação. Insubsistência. Interesse de agir patente. Reunião assemblear. Ato não alcançado pela deliberação administrativa. Teoria eclética da ação. Direito subjetivo. Provimento extintivo. Erro de procedimento. Cassação. Imperiosidade. Aplicação da teoria da causa madura. Controvérsia exclusivamente de direito e fatos documentados. Ato assemblear. Convocação. Matéria. Mitigação do quórum exigido para a realização de alteração estatutária. Quórum qualificado. Quantitativo mínimo previsto no estatuto. Modulação para maioria simples dos presentes. Aprovação. Registro da modificação estatutária. Efetivação na data em que ultimada nova assembleia, tendo por objeto a ampliação de base territorial. Aprovação pela maioria dos sindicalizados presentes. Disposição estatutária. Modulação casuística. Publicação da alteração anteriormente aprovada na data em que realizada a derradeira assembleia. Ciência dos participantes acerca da modificação efetivada. Inviabilidade. Condução da assembleia na qual alterada a base territorial e a representatividade da entidade sindical. Vícios. Verificação. Asseguração da plena participação e manifestação dos sindicalizados. Cerceamento. Assembleia geral extraordinária impugnada. Nulidade. Proclamação. Infirmação dos efeitos correlatos. Antecipação de tutela recursal. Pedido dissonante da sentença. Formulação no bojo do próprio apelo. Desconformidade instrumental. Contrarrazões. Ações conexas. Prevenção de órgão revisor diverso. Insubsistência. Fato processual qualificador da prevenção. Precedência na distribuição de recurso. Apelação da parte autora conhecida e provida. Sentença cassada e mérito examinado. Pedido inicial julgado procedente. Apelação da parte ré conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais. Provimento do pedido inicial. Imputação dos ônus à parte ré. Imperativo legal. Privilegiação do princípio da sucumbência. Base de incidência. Valor da causa muito baixo. Equidade. Aplicação (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pelos sindicatos autor e réu em face da sentença que, lastreada no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, assimilara a perda superveniente do interesse de agir do demandante e extinguira, sem resolução de mérito, a ação declaratória de nulidade que manejara objetivando a anulação da assembleia geral extraordinária realizada pela entidade sindical acionada, à luz das regras estatutárias que vigiam à época da deliberação havida, na qual fora deliberada, inclusive, alteração da base de associados e representatividade do sindicado cuja diretoria encaminhara a reunião social.
II. Objeto em discussão
2. As questões objeto do apelo do sindicato autor cingem-se: i) à aferição da subsistência do seu interesse de obter tutela jurisdicional volvida à anulação de assembleia geral extraordinária promovida pelo sindicato réu, sob o argumento de que o ato se despontara eivado de irregularidades e ainda se divisa passível de produzir efeitos prejudiciais, pois volvido a alterar a base de associados e representatividade do ente sindical que protagonizara a reunião, estando vocacionado a interferir na representatividade atualmente detida pelo autor; ii) apurada a perduração do interesse de agir e objeto da postulação, se a reunião assemblear havida realizara os pressupostos exigidos pelas disposições estatutárias e pelo legislador codificado de forma a ser apreendida sua eficácia material. Já as questões objeto do apelo do réu, a seu turno, a par de a resolução empreendida estar dependente da solução do recurso do autor, residem precipuamente na imputação das verbas de sucumbência em compasso com a solução havida e no parâmetro para definição da verba sucumbencial.

III. Razões de decidir
3. Editado provimento judicial traduzido em sentença, afigura-se juridicamente inviável que seja concedida antecipação de tutela em descompasso com o decidido e antes da solução, pelo órgão revisional competente, do recurso interposto objetivando sua reforma ou cassação, mediante o acolhimento de pedido deduzido no ambiente do próprio instrumento recursal, pois, conquanto cabível a formulação, deve vir aparelhada em ambiente de petição autônoma ou, ainda, em autos incidentais, a depender do estágio em que o processamento do apelo se encontrar, até porque, resolvido, eventual recurso constitucional não estará provido de efeito suspensivo (CPC, arts. 299, p.ú., e 1.012).
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que o fato processual que determina a qualificação da prevenção de órgão recursal para a elucidação de recursos pertinentes a ações conexas e para a ultimação dos julgamentos devidos é orientado pela precedência na distribuição do primeiro instrumento recursal originário de decisão proferido nas ações conexas, pois o fenômeno espraia seus efeitos ao grau ad quem, resultando que, distribuído o primeiro recurso, resta fixada a prevenção do seu relator para julgamento de todos os recursos subsequentes advindos de todas as ações conexas em compasso com os princípios do juiz natural e da segurança jurídica (CPC, arts. 55 e 930, p.ú.; RITJDFT, art. 81, caput e § 1o).
5. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada no plano abstrato por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emergindo dessa regulação que, afigurando-se a ação formulada adequada para perseguição do resultado almejado, tal como útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ser realizada sob o prisma do direito material, ou seja, mediante provimento que resolve o mérito na dimensão substancial do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
6. O interesse de agir, enquanto condição da ação deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, não à extinção do processo sem resolução do mérito, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo.
7. Versando a ação sobre pretensão de invalidação de reunião assemblear promovida por sindicato na qual fora deliberada a alteração de sua base de representação e associados, vocacionada a afetar a representatividade de outra entidade sindical, a par de estar o sindicato afetado legitimado a demandar o controle da deliberação por afetar diretamente seus direitos e interesses, o advento de decisão originária do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) refutando a postulação advinda do ente sindical protagonista da incursão não afeta o controle de legalidade do ato assemblear, porquanto lastreada a decisão administrativa em fundamentos diversos, nada dispondo sobre a regularidade de convocação, realização e deliberação no ato arrostado, e, ademais, as jurisdições administrativa e judicial são distintas e autônomas, resultando que o objeto da pretensão anulatória sobeja incólume.
8. Evidenciado que a demanda de natureza declaratória verte-se à definição da existência, validade e eficácia de ato jurídico traduzido em assembleia extraordinária em que deliberada a alteração da base de associados e representatividade territorial e da denominação da entidade sindical que protagonizara a reunião e as deliberações nela havidas, exsurge inexorável que a ausência de concessão dos efeitos práticos imediatos requestados junto à seara administrativa não enseja a perda do objeto da ação destinada à determinação do estado jurídico do ato impugnado, ressaindo incólume a necessidade, utilidade e adequação da postulação desconstitutiva originalmente formulada pelo sindicato que teve seus interesses e direitos afetados pelo resolvido no ato assemblear cuja higidez é questionada.
9. Conquanto regularmente aprovada alteração estatutária que dispusera sobre a redução do quórum exigido para a aprovação de modificações no estatuto do ente sindical, não obstante a falta de representatividade havida na realização do ato, a par do exigido formalmente para que o deliberado passasse a se incorporar à lei interna do ente e a irradiar os efeitos jurídicos próprios, notadamente o assentamento em álbum de cartório de registro de títulos e documentos (CC, art. 45), devem ser os associados cientificados do havido pelos meios de interação normalmente utilizados pela entidade, assim como inserida a modulação do estatuto na página eletrônica manejada para comunicação oficial, conforme orientam os princípios da publicidade e transparência que pautam a gestão sindical.
10. A personalidade jurídica e, portanto, a existência legal de entidade sindical, que tem feição de associação, inicia-se com o registro do seu ato constitutivo no registro civil das pessoas jurídicas, precedido da autorização ou aprovação do Poder Executivo, de forma que as alterações estatutárias empreendidas no regramento interno do ente devem ser devidamente averbadas no respectivo registro, antes do que não revestem-se de eficácia jurídica, obstando que irradiem os efeitos correlatos (CC, art. 45).
11. A aprovação de alteração estatutária, traduzida pela modulação do quórum de votação necessário à aprovação de modificações no estatuto do sindicato, necessariamente deve ser averbada no registro civil em que fora registrado o ato de constituição do ente sindical, descerrando que, antes do implemento desse ato formal, a alteração estatutária aprovada não soa devidamente publicizada e revestida da forma exigida pelo legislador codificado para a irradiação de seus efeitos jurídicos (CC, art. 45), denunciando que a consubstanciação do seu o registro no exato dia em que houvera outra assembleia na qual aplicada a regra objeto da modificação anterior não se conforma com os princípios que devem balizar a gestão sindical, precipuamente a transparência e publicidade, maculando a eficácia e higidez da reunião realizada sob a conformação da alteração desguarnecida de prévia difusão.
12. A apuração de que o registro público de deliberação assemblear, que resultara em alteração estatutária retratada pela redução do quórum para aprovação de modificações estatutárias, somente viera a ser ultimado na data de assembleia geral seguinte, que versara sobre a viabilidade de ampliação da extensão da base territorial do sindicato e da correspondente base de representados, findando por ser aprovada em observância ao novo quórum inserido via de modulação no estatuto, irradia incerteza aos sindicalizados quanto ao quórum mínimo de votos para o alcance da aprovação da modificação pretendida e realizada, dissentindo, ademais, da publicidade inerente aos atos associativos e do regrado pelo legislador codificado, pois convocada a reunião assemblear com esteio numa alteração estatutária ainda desguarnecida de eficácia jurídica (CC, art. 45).
13. A ausência de prévio registro e de difusão institucional do novo regramento estatuário, sobretudo no tocante ao quórum mínimo cujo alcance tornara-se necessário para a aprovação de alteração estatutária, agregada à falta de disponibilização da versão atualizada do estatuto nos meios de comunicação utilizados pelo ente sindical para consulta dos associados e à subsistência de inconsistências na condução da assembleia que culminara na aprovação da ampliação da base territorial e na transmudação dos elegíveis como associados do sindicato, traduzem irregularidades insanáveis, determinando a proclamação de nulidade da resolução assemblear ultimada sob aquela forma, infirmando-se a irradiação dos efeitos correlatos, sob pena de ratificar-se deliberação ilegítima.
14. Acolhido o pedido, implicando a irrefutável sucumbência da parte ré, o fato processual determina sua sujeição ao pagamento de custas processuais e dos honorários sucumbenciais, pois saíra vencida, determinando que lhe seja atribuída a responsabilidade de satisfazer os ônus sucumbenciais, em observância ao que preceitua o princípio da sucumbência, devendo a verba honorária que lhe está afetada, a seu turno, ser fixada por equidade quando o valor atribuído à causa é muito baixo e se trata de ação de natureza declaratória, de molde a ser preservada a gênese e destinação da cominação (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
IV. Dispositivo
15. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença cassada. Mérito examinado. Pedido inicial julgado procedente. Apelação do réu parcialmente conhecida e desprovida. Unânime.